Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-53.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes julgada improcedente. Recorrente sustenta que mudas de couve-flor adquiridas pela empresa recorrida não possuíam qualidade adequada, o que teria motivado a perda da colheita. Não comprovação. Prova apresentada pela recorrida infirma laudos juntados pela parte contrária, demonstrando que o cultivo de couve-flor exigia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes julgada improcedente. Recorrente sustenta que mudas de couve-flor adquiridas pela empresa recorrida não possuíam qualidade adequada, o que teria motivado a perda da colheita. Não comprovação. Prova apresentada pela recorrida infirma laudos juntados pela parte contrária, demonstrando que o cultivo de couve-flor exigia preparo prévio adequado do solo, não tendo demonstrado o recorrente a adoção das medidas necessárias. Apelante que, ademais, devolveu parte do lote de mudas, que veio a ser adquirido por outro produtor rural e, ao comparecer em audiência de instrução na qualidade de testemunha, noticiou que colheu o cultivo normalmente. Defeito congênito nas mudas não demonstrado. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001045-53.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
ANDERSON JOSE BUZATTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIVERAO
COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575 - Voto no 3109
2/7
amb
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575
Apelante: Anderson Jose Buzatto
Apelado: Viverao Comercio de Sementes e Mudas Ltda
Comarca: São José do Rio Pardo - 1a Vara
Juiz de Direito: Wyldensor Martins Soares
Número de origem: 1001045-53.2017.8.26.0575
VOTO No 3109
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos morais,
materiais e lucros cessantes julgada improcedente. Recorrente
sustenta que mudas de couve-flor adquiridas pela empresa
recorrida não possuíam qualidade adequada, o que teria motivado
a perda da colheita. Não comprovação. Prova apresentada pela
recorrida
infirma
laudos
juntados
pela
parte
contrária,
demonstrando que o cultivo de couve-flor exigia preparo prévio
adequado do solo, não tendo demonstrado o recorrente a adoção
das medidas necessárias. Apelante que, ademais, devolveu parte
do lote de mudas, que veio a ser adquirido por outro produtor rural
e, ao comparecer em audiência de instrução na qualidade de
testemunha, noticiou que colheu o cultivo normalmente. Defeito
congênito nas mudas não demonstrado. Sentença integralmente
mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 240/252) interposto por
Anderson José Buzatto contra r. sentença (fls. 226/236) que, nos autos de ação de
indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Viverão Comércio de
Sementes e Mudas Ltda, julgou improcedente o pedido formulado, reconhecendo que o
autor não comprovou fato constitutivo de seu direito. O demandante foi assim condenado
ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte
adversa, estes fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3°,
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575 - Voto no 3109
3/7
amb
Postula o recorrente a inversão do julgado alegando, em suma, que
adquiriu mudas de couve-flor da empresa recorrida, as quais, no entanto, não apresentaram
o seu desenvolvimento natural, mesmo diante dos tratos culturais e manejos adequados
empregados. Afirma que a análise in loco feita por profissionais especializados concluiu
que o plantio se desenvolveu de maneira irregular. Argumenta que a recorrida não
demonstrou ter fornecido mudas sadias e se estas eram da variedade flamenco, a
recomendada para a localidade e época do ano. Acrescenta que representantes da apelada
estiveram em sua propriedade e nada de errado apontaram no manejo efetuado no plantio,
podendo observar que as plantas apresentavam crescimento insatisfatório. Sustenta que os
laudos apresentados pela recorrida não retratam a realidade, vez que não foram elaborados
em época oportuna. Afirma, por fim, que incide ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que adquiriu as mudas como destinatário final. Assevera que é
pequeno produtor rural, vulnerável e hipossuficiente em relação à fabricante do produto.
Defende, neste sentido, a aplicabilidade da teoria maximalista, pela qual o consumidor é
todo aquele que transforma o produto ou serviço adquirido, ainda que seja com o intuito de
lucrar ou oferecê-lo no mercado.
Recurso tempestivo (fls. 239), dispensado de recolhimento de
preparo recursal ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (fls. 48).
Contrarrazões apresentadas (fls. 256/274).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O apelo não prospera.
A controvérsia dos autos tem por origem a aquisição de mudas de
couve-flor pelo recorrente, pequeno produtor rural, comercializadas pela recorrida. De
acordo com o comprador, as mudas não desenvolveram como o esperado, de forma que
propôs a presente demanda em busca de ressarcimento de prejuízos materiais e lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575 - Voto no 3109
4/7
amb
cessantes, bem como reparação por danos morais.
Da análise da prova dos autos, contudo, conclui-se que as alegações
do recorrente não prosperam, ainda que se admita a inversão do ônus da prova prevista no
Código de Defesa do Consumidor. Isto porque a recorrida logrou demonstrar fato
desconstitutivo do alegado na exordial, refutando as provas apresentadas pelo apelante.
Nota-se dos autos que o recorrente trouxe junto à inicial, i) laudo de
análise do solo (fls. 28/29); ii) laudo de engenheiro agrônomo datado de 22.06.2016, que
atesta que “a plantação de couve-flor apresentou desenvolvimento abaixo dos padrões,
sistema radicular pouco desenvolvido” (fls. 30); iii) laudo de engenheiro agrônomo datado
de 03.08.206, que informa que “a plantação de couve-flor apresentou desenvolvimento
abaixo dos padrões, sistema radicular pouco desenvolvido e sistema floral abaixo dos
padrões de mercado, dificultando a comercialização da colheita. Desta forma a lavoura
causou prejuízo ao produtor” (fls. 31); iv) laudo de fitopatologista que atesta que “não foi
encontrado patógeno associado ao solo analisado na clínica de diagnose de doenças e
plantas” (fls. 32).
A tese principal desenvolvida pelo recorrente é a de baixa
qualidade das mudas fornecidas pela recorrida, que, mesmo com o manejo adequado, não
teriam se desenvolvido, importando em perda do plantio, e, em consequência, danos
materiais, morais e lucros cessantes.
A apelada, por sua vez, sustentou que o cultivo de couve-flor exige
preparo específico do solo, em especial em momento anterior ao transplante das mudas.
Neste sentido, juntou aos autos parecer técnico de engenheiro agrônomo que analisou os
laudos juntados pelo apelante (fls. 126/130).
Quanto ao laudo de análise de solo, apontou o especialista que,
embora o resultado tenha concluído por boas condições do solo, o exame foi realizado 90
dias após o transplantio do primeiro lote das mudas. Esclareceu que o procedimento ideal
de implantação de culturas agrícolas é que se faça uma análise de solo com antecedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575 - Voto no 3109
5/7
amb
mínima de dois meses do plantio, para que se possa eventualmente administrar a
quantidade necessária de calcário para correção do solo e adubos (fls. 128).
De fato, a documentação apresentada pelo recorrente não
demonstra se, antes do transplante das mudas, o recorrente efetuou o manejo do solo
exigido para aquela cultura específica.
Em relação ao desenvolvimento abaixo dos padrões esperados, isto
é, o sistema radicular pouco desenvolvido, o técnico apontou como hipótese de mau
enraizamento a não adoção de providências adequadas no momento do transplante das
mudas.
Explicou que, por meio da técnica adotada para formação de mudas
em bandejas, em razão das células em formato de pirâmide invertida, a planta é forçada a
desenvolver raízes secundárias laterais, o que é altamente desejável e benéfico para a
absorção de água e nutrientes. No entanto, elucidou que, em razão da grande quantidade
destas raízes laterais, é necessário cuidado especial no transplantio, evitando o contato
destas com o adubo colocado na respectiva cova. Isto porque, relatou, o contato direto das
raízes com o adubo promove a “queima” daquelas que, por osmose, perdem umidade por
diferença de concentração de sais, e, com isso, há a paralização do crescimento das plantas
(fls. 129/130).
Como se nota, não é necessário apenas que a terra tenha as
quantidades corretas de adubos e demais componentes químicos, mas que, inclusive na
colocação das mudas, tenha-se o cuidado exigido para o desenvolvimento satisfatório do
cultivo. Neste sentido, de acordo com o parecer técnico ora em comento, a adubação básica
deveria ser colocada ao lado e abaixo do local onde as mudas seriam transplantadas, com 2
a 3 semanas de antecedência e receber irrigação (fls. 129/130).
Desta forma, a simples análise do solo juntada pelo recorrente, por
si só, não demonstra que tenha realizado o manejo adequado, observando-se, ademais, que
a parte não apresentou qualquer prova que infirme as conclusões do parecer técnico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575 - Voto no 3109
6/7
amb
Destaque-se, ainda, que a testemunha arrolada pelo apelante,
Amauri de Souza Gonçalves Júnior, não trouxe qualquer informação a respeito dos
cuidados no manejo das mudas. Afirmou, neste sentido, que acompanhou tecnicamente a
lavoura, não sabendo apontar a razão da não frutificação das mudas.
Quanto ao laudo fitopalógico anexado pelo recorrido, que trouxe a
conclusão de que “não foi encontrado patógeno associado ao solo analisado na clínica de
diagnose de doenças e plantas” (fls. 32), a parte contrária também apresentou contraprova,
parecer técnico de bióloga especialista em manejo de doença de plantas
na qual
analisou o referido laudo (fls. 131/135).
Informou a especialista que um dos patógenos que atinge a couve-
flor é a bactéria Xanthomonas campestres pv. campestris, causadora da “podridão negra”,
sendo que o tempo de sobrevivência da bactéria pode variar de 7 a 70 dias, a depender das
condições e do local em que se instala. Assim, observou que o laudo de diagnóstico de
doença foi realizado 150 dias após o lote de mudas de couve-flor estar apto para o plantio,
o que não garantia que o solo onde as mudas seriam plantadas pudesse estar isento de
patógenos à época do plantio. Ressaltou que “com uma sobrevivência inferior a 150 dias
do agente patogênico não seria possível o laudo apresentar resultado positivo” (fls. 133).
Sendo assim, a apelada levantou a possibilidade de, à época do
plantio, existirem bactérias no solo, que causariam danos ao cultivo, as quais não seriam
detectadas em um exame feito 150 dias após o transplante das mudas, considerando o
tempo de sobrevivência dos patógenos. Tal hipótese, novamente, não foi refutada pelo
recorrente, seja quanto eventual inadequação da informação técnica ou quanto a vitalidade
do solo.
Merece destaque ainda, o fato de que o apelante devolveu parte do
último lote de 5000 mudas adquirido, ficando apenas com 400. O restante, as 4600 mudas,
foram revendidas ao produtor rural Wilson Gabriel Branti, que compareceu em audiência
de instrução arrolado como testemunha da recorrida. Afirmou, na ocasião, que era produtor
de couve-flor e que adquiriu mudas da empresa Viveirão, sendo que foi advertido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001045-53.2017.8.26.0575 - Voto no 3109
7/7
amb
próprio recorrente que aquelas mudas eram suas e que não plantou porque teve problemas.
O depoente afirmou, no entanto, que plantou as mudas e colheu normalmente.
Consta dos autos ainda, de acordo com o parecer técnico juntado
pela recorrida, que as mudas plantadas por Wilson Gabriel Branti tiveram desenvolvimento
e produção de cabeças de couve-flor normais e comercializáveis, enquanto que as 400
mudas do mesmo lote, plantadas pelo recorrente não enraizaram e não tiveram
desenvolvimento normal e desejado para a cultura (fls. 127).
Neste ponto, necessário observar que não subsiste a alegação de
que a recorrida não teria comprovado o fornecimento de couve-flor híbrida da variedade
flamenco. Argumenta a apelante, neste sentido, que a causa provável do fracasso poderia
ser o fato de ter sido comercializada muda inadequada para o plantio no inverno, ao
contrário da variedade flamenco. Ocorre que, caso a apelada tivesse vendido muda diversa,
o produtor rural Wilson Gabriel Branti, posterior adquirente do lote devolvido pelo
apelante, também não teria obtido sucesso em seu cultivo.
Conclui-se, desta forma, que não restou demonstrado defeito
congênito nas mudas, logrando a recorrida, por outro lado, a comprovação da qualidade do
insumo fornecido. Neste quadro, não merece reforma a sentença combatida.
Por derradeiro, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários de sucumbência para 15 % do valor da causa, observado o disposto no artigo
98, § 3°, do Código de Processo Civil.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator